Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-60.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004127-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Professor]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILIANY RAMOS DA CRUZ - CPF: 021.941.351-70 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA FORMA DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÚNICA AÇÃO COM PEDIDOS CUMULADOS TERIA VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A SOMA DE TODOS ELES – TETO DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO É DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESNECESSÁRIAS E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A recorrente alega que o código de processo civil permite a cumulação ou não dos pedidos em um único processo, afirmando que não há obrigatoriedade da inclusão dos pedidos, de modo que em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida a análise de mérito com sua procedência ao caso.

2. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”, tendo como requisitos de cumulação estão dispostos nos incisos de seu §1°, sendo: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.

3. O valor da causa em caso de cumulação de pedidos será “a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”, conforme o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. A Lei 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) disciplina em seu artigo 2º “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

5. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem, neste mesmo sentido com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), tendo como tese “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

6. Os preceitos que regem o Juizado Especial Fazendário são a economia processual e celeridade (artigo 27 da Lei 12.153/2009 c/c artigo 2º da Lei 9.099/95), bem como o Princípio Constitucional da Eficiência (artigo 37, “caput”, da Carta Magna de 1988). Assim, diante da possibilidade de cumulação de pedidos é medida que se impõe, como forma de evitar de demandas desnecessárias que atrapalham uma melhor prestação jurisdicional para sociedade.

7. Analisando detalhadamente os autos, constato que a sentença atacada deve ser mantida, pois a parte reclamante, “in verbis”: “
Trata-se de ação proposta por NILIANY RAMOS DA CRUZ em face do MUNICIPIO DE CACERES.

Verifica-se que a parte Autora ajuizou 4 (quatro) ações conexas, nas quais busca:

- 1004125-90.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

- 1004126-75.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de férias de 15 (quinze) dias e terço constitucional (1/3) sobre as férias de 15 (quinze) dias;

- 1004128-45.2023.8.11.0006: ação de cobrança de insalubridade;

- 1004127-60.2023.8.11.0006: ação de cobrança de horas extras derivadas de atividade extraclasse.

Todas as ações possuem a mesma finalidade, qual seja a cobrança de verbas indenizatórias.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

Assim, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de pedidos em várias ações com as mesmas partes, sendo que a parte autora poderia ter feito todos os pedidos em um único processo com maior lealdade processual, considerando que as situações apresentadas em todos eles comportam a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Tudo leva a entender que, naturalmente, pretendia se beneficiar das regras mais simples e o processamento mais célere dos Juizados Especiais Cíveis.

O ajuizamento de várias ações distintas contra o mesmo réu revela prática que, contribui para assoberbar mais a imensa e crescente demanda de processos perante os Juizados Especiais.

A opção pelo procedimento da Lei 12.153/09 é facultativa, de modo que não se está impedindo que o jurisdicionado, quem quer que seja, tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, apenas a certeza que, se o fizer por intermédio dos Juizados Especiais, deve respeitar os princípios norteadores.”.

8. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES
QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1018448-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

9. Ante a percepção de que houve adrede fatiamento com o fito de burlar a alçada do sistema de juizados especiais, bem assim que os objetos das diversas demandas ajuizadas cingem-se a uma só causa de pedir, e com vistas a obter mais vantagens, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024